Tribunal: STF
Processo: AP 679
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-18
Data de publicação: 2013-04-18

Ementa:
EMENTA



    Ação Penal. Processual Penal. Crime de recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos (Lei nº 7.347/85, art. 10). Questão de ordem. Denúncia recebida em instância inferior sem que se dê ao denunciado oportunidade de oferecer resposta à acusação (CPP, arts. 396 e 396-A), com sua respectiva análise pelo juízo a quo (CPP, art. 397). Prosseguimento da causa perante o Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem resolvida no sentido da necessidade de apreciação preliminar da resposta, em consonância com o estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.038/90.



    1. Diante do deslocamento da competência para o processamento da presente ação penal ao Supremo Tribunal Federal, após o recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau, no curso do prazo para citação do denunciado e das providências previstas no art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, houve, de fato, supressão da fase prevista no art. 397 do CPP (que, no rito procedimental perante a Suprema Corte, está estabelecido em momento anterior ao do recebimento da denúncia).



    2. Dessa forma, deixou-se de permitir ao denunciado refutar os termos da denúncia, nos moldes previstos no art. 4º da Lei nº 8.038/90, antes da admissão da exordial acusatória perante a Corte Suprema, com evidente prejuízo a sua defesa.



    3. Questão de ordem resolvida no sentido da necessidade de apreciação da defesa preliminar, com deliberação do Plenário sobre o tema.